Tribunal: TJPA
Processo: 0016719-54.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016719-54.2011.8.14.0051

APELANTE: ELISSON BATISTA VIANA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CPB. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
QUANTUM
de 1/8 (UM OITAVO) DEVIDAMENTE APLICADO E MAIS BENÉFICO AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em ausência de justificação por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, devidamente corrigida neste voto, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, já foi aplicado o
quantum
de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, não havendo reparos a serem realizados tendo em vista que restou cálculo mais benéfico ao réu.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELISSON BATISTA VIANA DE OLIVEIRA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, CP.

Narra a
denúncia (ID 16407374)
que:

“(...)
no dia 23.10.2011, por volta das 22:00horas, localizado na Comunidade Fortaleza assentamento do INCRA, MOJU/PA, KM 140 da BR-163, O denunciado, agindo com animus necandi e unidade de desígnios, agrediu com sacos e disparou com arma de fogo, espingarda calibre 20, em desfavor da vítima ROSIANE. SILVA DE AQUINO, ocasionando-lhe diversas lesões.

Segundo foi apurado a vítima estava bebendo acompanhada de sua prima ELIANE MACIEL DE ALMEIDA no bar por nome "Bar da Jaburenga", localizado na referida comunidade, quando chegou o ex-companheiro da vítima, ELISSON, vulgo "PRETO", chamando-a para fora do bar, momento em que a agrediu fisicamente com dois socos no rosto e em seguida foi embora. Após alguns minutos acusado retornou ao bar e chamou a vítima para conversarem na estrada momento em que ELISSON pegou uma espingarda calibre 20 e disparou contra ROSIANE atingindo-lhe a região torácica, lateral direita do corpo e a região mamaria, conforme f,80, vindo esta a cair ao chão. Enquanto a vítima estava ao solo o acusado preparava a arma para o segundo dispara o que não aconteceu porque este foi impedido por GERSON DA CRUZ GALVÃO que estava bebendo no bar e tentou desarmar b acusado ficando somente com a coronha da arma. Em ato continuo ELISSON evadiu-se do local não prestando socorro a vítima.

Desta feita a vítima foi socorrida por pessoas que estavam no bar e levada por uma ambulância do B9 BEC ao Pronto Socorro Municipal, ficando dezoito dias internada e depois mais oito dias no Hospital Regional, f.44-69.

Segundo consta no inquérito policial, fls. 08, 17 e 20, acusado e vítima, mantiveram relacionamento conjugal durante aproximadamente dois anos e deste nasceu um filho. Estavam separados a três meses e ELISSON não aceitava a separação, tinha ciúme de ROSIANE e ao vê-la no bar dançando com outros homens, f.25, ficou enfurecido ocasionando tal conduta do acusado, qual seja, a agressão física e a tentativa de homicídio.”

Em
razões recursais (ID 16407768)
, a defesa pugna pelo não reconhecimento dos vetores culpabilidade, personalidade e circunstâncias como desfavoráveis, bem como, pela adequação da sentença à discricionariedade vinculada, de forma a aplicar o critério da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima na valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 16407771)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença guerreada.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso interposto, para que seja afastada a valoração negativa da personalidade, por ausência de fundamentação idônea.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena:

Aduzem os apelantes, a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pois a justificativa utilizada para exasperar as circunstâncias do crime não se adequam, em virtude de não ter havido testemunhas que relataram em juízo ou plenário o desenrolar da “confusão”, não há testemunhos no sentido de haver pessoas que viram o momento do golpe.

Da mesma forma, se insurge a defesa dos réus quanto a negativação das consequências do crime, aduzindo que o local que ocorreu o delito é de difícil acesso e não pode ser exigida conduta diversa.

Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 351/352):

“(...) A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime contra sua excompanheira, a agredindo com socos e efetuando um disparo certeiro e próximo de espingarda, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons
antecedentes
, eis que não responde a outros processos, sendo isso no meu entender favorável ao réu; A sua
personalidade
deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo bebida alcoólica e violência doméstica ameaçando a vítima constantemente na época; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social conforme levantado nos depoimentos prestados em plenário sendo uma pessoal voltada a confusões especialmente como já dito após ingestão de bebida alcoólica, praticando violência doméstica contra sua companheira na época; Quanto aos
motivos
considerando que isso foi levado em conta pelo Conselho de Sentença para qualificar o homicídio entendo isso favorável ao acusado; Já no tocante as
circunstâncias do fato
como a vítima foi atacada enquanto estava desarmada se divertindo adotado como desfavorável ao réu; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, uma mulher jovem, uma mãe de família, embora não veio a falecer, restou traumatizada, por isso, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, e, adotando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que para cada circunstância judicial desfavorável aumenta-se a pena base em um oitavo, e, considerando que foram consideradas cinco circunstâncias desfavoráveis o aumento deve ser de um cinco oitavos, por isso, fixo a pena base para o fato hoje julgado em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

B – Das agravantes e das atenuantes: Nesta fase da fixação da pena verifico a presença de duas agravantes quais sejam a prática de crime utilizando meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do acusado, eis que a vítima estava desarmada e tinha acabado de ser agredida com socos nesse dia, e a prática de crime com violência contra mulher na forma da lei especifica eis que a vítima era sua ex-companheira (CP, artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “f”, e, por isso, aumento a pena do acusado para 20 (vinte) anos de reclusão, por outro lado, vislumbro que a presença de uma atenuante, eis que o acusado não negou a prática dos fatos, embora tentou justificar seus atos (CP, artigo 61, inciso III, alínea d), por isso, reduzo a pena do acusado para 19 (dezenove) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição de pena: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, mas verifico que o Conselho de Sentença reconheceu uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços.

Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que a agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceira pessoa que no caso tomou parte da espingarda do acusado impedindo ele de efetuar o segundo disparo contra a vítima que já estava atingida ao chão, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante disso entendo que a sua pena deverá ser reduzida em um terço, por isso, passo a pena do acusado para 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

D – Da pena definitiva: Desta forma fica a pena do réu ELISSON BATISTA VIANA DE OLIVEIRA fixada em 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em relação ao homicídio qualificado tentado tendo como vítima Rosiane Silva de Aquino (...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para o acusado
Elisson Batista Viana de Oliveira
, por
considerar desfavoráveis as

circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime.
Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para estas circunstâncias judiciais, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
análise das circunstâncias
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, devida a justificação das referidas circunstâncias judiciais, assim, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de cinco circunstâncias desfavoráveis para o réu

Elisson Batista Viana de Oliveira
a pena-base foi fixada em
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, isto é, entre os patamares médio e máximo legais, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS QUE ULTRAPASSAM AS CARACTERÍSTICAS ÍNSITAS AO TIPO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A exasperação da pena na primeira fase da dosimetria está devidamente fundamentada, tendo em vista que a apreciação negativa do vetor circunstâncias do crime revelou que a conduta praticada pelo recorrente ultrapassou as características ínsitas aos tipos penais.

II - Assim, a fundamentação concreta, baseada nas particularidades do caso - que o delito ocorreu em horário noturno, em via pública, depois de ter ingerido bebidas alcoólicas, o que demonstra maior ousadia - é apta a exacerbar a pena base.

III - Dessa forma, o v. acórdão de origem consignou expressamente os motivos que acarretaram a exasperação da pena-base, não havendo erro ou ilegalidade nos fundamentos para o acréscimo.

IV - Na hipótese, torna-se inviável o conhecimento do pleito referente à diminuição da prestação pecuniária, porquanto a pretensão da defesa exigiria revolvimento fático-probatório, incompatível com a via eleita, ao teor da Súmula 7/STJ.

V - Sendo assim, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo e reduzir o quantum da prestação pecuniária fixada da sentença, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático probatório dos autos, inviável nesta instância.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.175.713/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Quanto ao argumento de que deve ser valorado o
quantum
de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa verifico que o próprio magistrado ponderou esse coeficiente em sentença, no entanto realizou cálculo que restou mais benéfico ao réu. Vejamos: “(...)
adotando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que para cada circunstância judicial desfavorável aumenta-se a pena base em um oitavo, e, considerando que foram consideradas cinco circunstâncias desfavoráveis o aumento deve ser de um cinco oitavos, por isso, fixo a pena base para o fato hoje julgado em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
(...)”.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024